Tribunal: TJDFT
Processo: 0736288-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO, EM REGRA, POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de exonerar, liminarmente, o alimentante da prestação de alimentos.

2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.

3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão de exoneração da prestação de alimentos deduzida pelo alimentante. Nesse sentido é o enunciado no 358 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.